Tribunal: CARF
Processo: 16327.720446/2015-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720446/2015-04
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.140 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de junho de 2022
Recorrentes
CIFRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
CSLL. COISA JULGADA.
Os contribuintes que possuem a seu favor decisão judicial transitada em
julgado, declarando a inconstitucionalidade da CSLL, não podem ser
compelidos a pagar tal contribuição, ainda que o STF, em controle concentrado
ocorrido em momento posterior à referida decisão, declare a
constitucionalidade da exação. Aplicação da orientação vinculante do STJ, no
REsp no 1.118.893-MG, julgado pelo rito dos recursos repetitivos previstos no
art. 543C do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (i) em primeira votação, por maioria de
votos, rejeitar a questão de ordem suscitada de ofício pelo conselheiro Gustavo Guimarães da
Fonseca para sobrestamento do julgamento, vencido o proponente; (ii) por unanimidade de
votos, conhecer dos Recursos Especiais; e (iii) no mérito, por determinação do art. 19-E da Lei
no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar provimento ao recurso do contribuinte, vencidos os conselheiros Luiz Tadeu Matosinho
Machado (relator), Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Andréa Duek
Simantob, que votaram por negar-lhe provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli. Prejudicado o exame do Recurso Especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Relator
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720446/2015-04
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.140 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720446/2015-04

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andrea Duek
Simantob (Presidente).
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.140 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720446/2015-04

Relatório
Trata-se de recursos especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pela
contribuinte CIFRA S/A em face do Acórdão no 1401-002.073, proferido em 19 de setembro
de2017, pela 1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção, que deu provimento parcial ao recurso
voluntário e integral ao recurso de ofício.
O acórdão recebeu a seguinte ementa:
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
LEI
No
7.689,
DE
1988.
EFEITOS
PROSPECTIVOS DA COISA JULGADA. ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS
JURÍDICAS. APLICAÇÃO DO DECIDIDO NO RESP No 1.118.893/MG.
Ainda que as decisões do STJ exaradas sob o regime do art. 543-C do CPC (recursos
repetitivos) devam ser reproduzidas no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, ao
se aplicar o decidido por aquela Corte na verificação dos efeitos de decisões judiciais
transitadas em julgado que declararam inconstitucional a Lei no 7.689, de 1988 (REsp no
1.118.893/MG), deve-se cotejar as circunstâncias jurídicas e fáticas que envolvem o
caso concreto e a decisão transitada em julgado com os limites do decidido no recurso
especial em tela. Discrepâncias normativas e de precedentes demonstram que a hipótese
não se subsume ao repetitivo, e justificam a sua não aplicação. Os precedentes dos RE
no 146.733/SP e no 138.284/CE, posteriormente confirmados no julgamento da ADI no
152/ DF, possuem força para, com o seu advento, impactar ou alterar o sistema jurídico
vigente ao tempo da prolação de decisão judicial, transitada em julgado, que declarou a
inconstitucionalidade da Lei no 7.689, de 1988, fazendo cessar automaticamente sua
eficácia.
MULTA ISOLADA
A multa isolada pelo descumprimento do dever de recolhimentos antecipados deve ser
aplicada sobre o total que deixou de ser recolhido, ainda que a apuração definitiva após
o encerramento do exercício redunde em montante menor. Pelo princípio da absorção
ou consunção, contudo, não deve ser aplicada penalidade pela violação do dever de
antecipar, na mesma medida em que houver aplicação de sanção sobre o dever de
recolher em definitivo. Esta penalidade absorve aquela até o montante em que suas
bases se identificarem.
Encaminhados os autos para a ciência da Procuradoria da Fazenda Nacional em
08/11/2017, foi interposto o recurso especial (fls. 417/435) em 14/11/2017, que foi objeto de
análise de admissibilidade pelo presidente da 4a Câmara desta Seção, conforme despacho (fls.
439/443), que bem resume a divergência suscitada, verbis:
“Cumulação da multa isolada por falta de recolhimento de estimativa com a multa
de ofício proporcional para fatos geradores ocorridos após 2007 – art. 4 da Lei no
9.430, de 1996”
Decisão recorrida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.140 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720446/2015-04

MULTA ISOLADA
A multa isolada pelo descumprimento do dever de recolhimentos antecipados
deve ser aplicada sobre o total que deixou de ser recolhido, ainda que a
apuração definitiva após o encerramento do exercício redunde em montante
menor. Pelo princípio da absorção ou consunção, contudo, não deve ser
aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar, na mesma medida em
que houver aplicação de sanção sobre o dever de recolher em definitivo. Esta
penalidade absorve aquela até o montante em que suas bases se identificarem.
Acórdão paradigma no 1202-000.964, de 2013:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2005, 2006, 2007, 2008
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A incidência de multa isolada, aplicável na hipótese de falta de pagamento das
estimativas mensais de IRPJ e CSLL, não elide a aplicação concomitante de
multa de ofício, calculada sobre diferenças do IRPJ e da CSLL devidos na
apuração anual, por observarem previsões legais específicas.
[...].
A recorrente alega que a multa isolada sobre a falta de recolhimento de
estimativa não poderia ser exigida após o fim do período anual, quando já se
conhece o lucro real; e que não poderia haver a exigência de multa isolada e
multa de oficio de 75% exigida juntamente com o tributo, sob pena de haver
cumulação de penalidades em decorrência do mesmo fato jurídico. Sem razão,
como se demonstrará.
[...].
A tese alegada pela recorrente, de que não incide multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas concomitantemente com a apuração de multa de
ofício sobre o tributo apurado ao final do ano calendário, embora adotada por
boa parte dos membros deste Conselho, data venia, não merece ser reconhecida.
[...].
Nesse sentido, a nova redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, ao art. 44 da
Lei no 9.430/96, que alterou o percentual da multa isolada por falta de
recolhimento das estimativas, de 75% para 50%, veio apenas reforçar essa
distinção.
Acórdão paradigma no 9101-002.510, de 2016:
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de
duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo
optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e
impositiva ao firmar que “serão aplicadas as seguintes multas”. A lei ainda
estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-
calendário correspondente.
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.140 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720446/2015-04

No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a
penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida
Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996..
[...].
Frente a tais circunstâncias, ainda que precedentes da súmula veiculem
fundamentos autorizadores do cancelamento de exigências formalizadas a partir
da alteração promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, não são eles,
propriamente, que vinculam o julgador administrativo, mas sim o enunciado da
súmula, no qual está sintetizada a questão pacificada.
Digo isso porque esses precedentes têm sido utilizados para se tentar aplicar
outra tese no sentido de afastar a multa, qual seja a do princípio da consunção.
Ora se o princípio da consunção fosse fundamento suficiente para
inexigibilidade concomitante das multas em debate, o enunciado seria genérico,
sem qualquer referência ao fundamento legal dos lançamentos alcançados. A
citação expressa do texto legal presta-se a firmar esta circunstância como razão
de decidir relevante extraída dos paradigmas, cuja presença é essencial para
aplicação das consequências do entendimento sumulado.
Da mesma forma que faz a Contribuinte em suas contrarrazões, há quem
argumente que o princípio da consunção veda a cumulação das penalidades.
Sustentam os adeptos dessa tese que o não recolhimento da estimativa mensal
seria etapa preparatória da infração cometida no ajuste anual e, em tais
circunstâncias o princípio da consunção autorizaria a subsistência, apenas, da
penalidade aplicada sobre o tributo devido ao final do ano-calendário,
prestigiando o bem jurídico mais relevante, no caso, a arrecadação tributária,
em confronto com a antecipação de fluxo de caixa assegurada pelas estimativas.
Ademais, como a base fática para imposição das penalidades seria a mesma, a
exigência concomitante das multas representaria bis in idem, até porque,
embora a lei tenha previsto ambas penalidades, não determinou a sua aplicação
simultânea. E acrescentam que, em se tratando de matéria de penalidades, seria
aplicável o art. 112 do CTN.
Entretanto, com a devida vênia, discordo desse entendimento. [...].
Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, pelo princípio da absorção ou consunção,
[...], não deve ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar, na mesma
medida em que houver aplicação de sanção sobre o dever de recolher em definitivo, os
acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 1202-000.964, de 2013, e 9101-
002.510, de 2016) decidiram, de modo diametralmente oposto, que a incidência de
multa isolada, aplicável na hipótese de falta de pagamento das estimativas mensais de
IRPJ e CSLL, não elide a aplicação concomitante de multa de ofício, calculada sobre
diferenças do IRPJ e da CSLL devidos na apuração anual, sendo que a nova redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007, ao art. 44 da Lei no 9.430/96, [...], veio apenas
reforçar essa distinção (primeiro acórdão paradigma) e que a alteração legislativa
promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de
ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável, e que, se
o princípio da consunção fosse fundamento suficiente para inexigibilidade concomitante
das multas em debate, o enunciado [da Súmula CARF no 105, esclareço] seria genérico,
sem qualquer referência ao fundamento legal dos lançamentos alcançados (segundo
acórdão paradigma).
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.140 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720446/2015-04

Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.
Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO o Recurso Especial interposto.
[...]
Com fundamento nas razões acima expendidas, nos termos dos arts. 18, inciso III, c/c
68, § 1o, ambos do Anexo II do RI/CARF aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015,
ADMITO o Recurso Especial interposto.
Cientificado do recurso especial e de sua admissibilidade em 27/09/2018 (fls.
460), a contribuinte apresentou suas contrarrazões em 11/10/2018 (fls. 461) na qual defende a
manutenção do acórdão recorrido, reiterando as alegações já apresentadas no recurso voluntário.
Na mesma data (fls. 535), a contribuinte apresentou recurso especial (fls.
463/491) contra o mesmo acórdão na parte em que este manteve a exigência de CSLL a despeito
de possuir decisão judicial em seu favor, transitada em julgado, considerando inconstitucional a
referida contribuição.
O recurso especial foi admitido nos termos do despacho do presidente da 4a
Câmara (fls. 550/553):
[...]
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir demonstrado (destaques do original
transcrito):
“Coisa julgada”
Decisão recorrida:
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 7.689, DE 1988. EFEITOS PROSPECTIVOS
DA COISA JULGADA. ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JURÍDICAS.
APLICAÇÃO DO DECIDIDO NO RESP No1.118.893/MG.
Ainda que as decisões do STJ exaradas sob o regime do art. 543-C do CPC (recursos
repetitivos) devam ser reproduzidas no julgamento dos recursos no âmbito do CARF,
ao se aplicar o decidido por aquela Corte na verificação dos efeitos de decisões
judiciais transitadas em julgado que declararam inconstitucional a Lei no 7.689, de
1988 (REsp no 1.118.893/MG), deve-se cotejar as circunstâncias jurídicas e fáticas que
envolvem o caso concreto e a decisão transitada em julgado com os limites do decidido
no recurso especial em tela. Discrepâncias normativas e de precedentes demonstram
que a hipótese não se subsume ao repetitivo, e justificam a sua não aplicação.
Os precedentes dos RE no 146.733/SP e no 138.284/CE, posteriormente confirmados no
julgamento da ADI no 152/ DF, possuem força para, com o seu advento, impactar ou
alterar o sistema jurídico vigente ao tempo da prolação de decisão judicial, transitada
em julgado, que declarou a inconstitucionalidade da Lei no 7.689, de 1988, fazendo
cessar automaticamente sua eficácia.
Acórdão paradigma no 1301-002.429, de 2017:
CSLL. LIMITES DA COISA JULGADA.
Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.140 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720446/2015-04

Contribuintes que tenham a seu favor decisão transitada em julgado, declarando a
inconstitucionalidade da lei que instituiu o tributo não podem ser cobrados em razão de
legislação superveniente que não modificou o tributo em sua essência, nem tampouco
em razão de posterior declaração de constitucionalidade do tributo pelo Supremo
Tribunal Federal, consoante o entendimento consagrado no REsp no 1.118.893-MG,
sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, de observância obrigatória pelo julgador
administrativo, à luz no disposto no art. 62-A do Regimento Interno do CARF.
Acórdão paradigma no 9101-002.087, de 2015:
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADA EM AÇÃO JUDICIAL QUE DECLARA A
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DA CSLL NOS TERMOS DA LEI No
7.689/88. COISA JULGADA. DECISÃO POSTERIOR EM AÇÃO DIRETA DE
CONSTITUCIONALIDADE.
EFEITOS.
ALCANCE
TEMPORAL.
RECURSO
ESPECIAL 1.118.893MG (2009/00111359) SUBMETIDO AO REGIME DO ARTIGO
543-C DO CPC. ARTIGO 62-A DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Segundo entendimento do STJ proferido no julgamento do Recurso Especial 1.118.893
MG, submetido ao artigo 543-C do CPC:
(i) Nos casos que envolvem relação jurídica tributária continuativa, a decisão
transitada em julgado, declarando a inexistência de relação jurídico tributária entre o
contribuinte e o fisco, faz coisa julgada em relação a períodos posteriores.
(ii) Nos casos em que há decisão judicial transitada em julgado, em controle difuso,
declarando a inexistência de relação jurídico tributária entre o contribuinte e o fisco,
mediante declaração de inconstitucionalidade de lei que instituiu determinado tributo,
a decisão posterior, em controle concentrado, mediante Ação Declaratória de
Constitucionalidade, em sentido oposto à decisão judicial transitada em julgado em
nada pode alterar a relação jurídica estabilizada pela coisa julgada.
Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que os precedentes dos RE no 146.733/SP e no
138.284/CE, posteriormente confirmados no julgamento da ADI no 152/ DF, possuem
força para, com o seu advento, impactar ou alterar o sistema jurídico vigente ao tempo
da prolação de decisão judicial, transitada em julgado, que declarou a
inconstitucionalidade da Lei no 7.689, de 1988, fazendo cessar automaticamente sua
eficácia, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 1301-002.429, de 2017, e
9101-002.087, de 2015) decidiram, de modo diametralmente oposto, que contribuintes
que tenham a seu favor decisão transitada em julgado, declarando a
inconstitucionalidade da lei que instituiu o tributo não podem ser cobrados em razão de
[...] posterior declaração de constitucionalidade do tributo pelo Supremo Tribunal
Federal (primeiro acórdão paradigma) e que, nos casos em que há decisão judicial
transitada em julgado, em controle difuso, declarando a inexistência de relação jurídico
tributária entre o contribuinte e o fisco, mediante declaração de inconstitucionalidade de
lei que instituiu determinado tributo, a decisão posterior, em controle concentrado,
mediante Ação Declaratória de Constitucionalidade, em sentido oposto à decisão
judicial transitada em julgado em nada pode alterar a relação jurídica estabilizada pela
coisa julgada (segundo acórdão paradigma).
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.
Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO o Recurso Especial interposto.
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.140 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720446/2015-04

[...]
Com fundamento nas razões acima expendidas, nos termos dos arts. 18, inciso III, c/c
68, § 1o, ambos do Anexo II do RI/CARF aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015,
ADMITO o Recurso Especial interposto.
[...]
No mérito a recorrente alega, em síntese:
a) Que deve ser acolhido o entendimento trazido nos acórdãos paradigmas que
reconhecem que devem prevalecer aos efeitos da coisa julgada, nos termos
previstos no CPC, que só pode ser elidida por meio de ação rescisória, o que
não ocorreu no presente caso;
b) Que não se aplica a Súmula no 239 do STF hipóteses em que a decisão
transitada em julgado considera indevido determinado tributo em si, em face
de vícios inerentes ao mesmo, como é o caso;
c) Que a decisão judicial que a desobriga do recolhimento da CSLL instituída
pela Lei no 7.689/88, que não foi desconstituída por Ação Rescisória e não se
limita a determinado exercício, como nos casos de Execução Fiscal, devendo
prevalecer até que nova lei seja editada sem os vícios que macularam a
instituição original do tributo;
d) Que a lei no 7.689/88 foi modificada, mas essas modificações somente
alteraram a alíquota, a base de cálculo e as normas de apuração e recolhimento
e não houve estabelecimento de uma nova relação jurídica-tributária capaz de
ensejar a cobrança da CSLL da recorrente;
e) Que é equivocado o entendimento do acórdão recorrido de que a decisão do
STF que considerou constitucional a CSLL teria produzido alteração no estado
de direito preexistente, não tem o condão de ferir a coisa julgada formal e
materialmente operada no julgamento da Apelação Cível n° 92.01.18688-6,
proposta pela recorrente;
f) Que a 1a Seção do STJ, no Resp no1.118.893/MG, proferiu acórdão na
sistemática de recurso repetitivos no sentido de que há ofensa à coisa julgada,
mesmo diante do atual posicionamento do STF, no sentido da
constitucionalidade da Lei no 7.689/88, provendo o recurso do contribuinte
para anular a cobrança da Fazenda Nacional;
g) Que o próprio STF, no Ag. Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo no
864.746/MG. se posicionou contrariamente à cobrança de CSLL nos casos em
que há decisão transitada em julgado que tenha declarado a
inconstitucionalidade da Lei no 7.689/88, mesmo tendo havido o
reconhecimento posterior da constitucionalidade de referida lei;
h) Que nessa mesma linha os Tribunais Regionais Federais, seguindo a mesma
linha adotada pelo STJ, vêm acolhendo o apelo das empresas que possuem
decisões favoráveis transitadas em julgado, para afastar a exigência da CSLL;
Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.140 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720446/2015-04

i) Que nada deve a título de CSLL, fundada na Lei no 8.212/91 e, pelo mesmo
motivo, nas leis que a precederam ou sucederam (LC 70/91, Leis 8.383/91,
8.541/92, 8.849/94, 8.981/95, 9.065/95, 9.069/95, 9.249/95 e EC 10/96), uma
vez que foi contemplada com decisão judicial, transitada soberanamente em
julgado, que declarou a inexistência de relação jurídica com a União Federal,
relativa à Contribuição Social sobre o Lucro líquido instituída pela Lei no
7.689/88, que até hoje é a legislação que fundamenta a exigência da CSLL; e
j) Que deve ser reformado o acórdão recorrido, na parte em que determina a
manutenção da cobrança da CSLL referente aos exercícios de 2010, 2011 e
2012, em respeito ao Regimento Interno deste Eg. Conselho, visto que a
matéria em discussão já foi decidida pelo STJ, de forma favorável à
Recorrente, em sede de recurso repetitivo.
Cientificada do recurso especial interposto pela contribuinte em 08/03/2019 (fls.
554), a PFN apresentou suas contrarrazões (fls. 555/578), no qual alega, em síntese:
a) Que devem ser consideradas as supervenientes alterações na legislação da
CSLL.
b) Que o REsp 1.118.893/MG não possui o alcance ad aeternum que pretende a
recorrente, pois de acordo com o Parecer PGFN/CRJ 975/2011, a demanda que
deu origem ao REsp 1.118.893/MG foi de Embargos à Execução Fiscal (Processo
Originário 1997.38.00.060454-3/MG), em que se questionou a validade da CDA
60.6.96.004749-09, referente à cobrança de CSLL, instituída pela Lei 7.689/88,
ano-calendário 1991, para contribuinte que possuía sentença judicial transitada
em julgado em que fora declarada a inconstitucionalidade formal e material da
exação sob a égide da citada Lei 7.689/88, e a consequente inexistência de relação
jurídico-tributária.
c) Que a Primeira Seção do STJ se manifestou obter dictum pela impossibilidade
de decisão posterior do STF proferida na ADI 15-2/DF, publicada no DJ
31/08/2007 retroagir e alcançar decisão judicial transitada em julgado que
declarou a inexistência de relação jurídico-tributária aplicável ao exercício de
1991, ou seja, o STJ firmou a impossibilidade de uma decisão posterior do
STF (2007) atingir uma situação jurídica anterior (1991); consolidada
anteriormente à decisão do STF.
d) Que o STJ, no REsp 1.118.893/MG não analisou os efeitos prospectivos da
eficácia vinculante das anteriores decisões tributárias transitadas em julgado
contrárias à posterior decisão do STF, pois este não era o tema em julgamento,
já que o fato gerador analisado era de 1991, anterior à decisão do STF acerca
da constitucionalidade da Lei 7.689/88 instituidora da CSLL, seja em controle
difuso (RE 138.284-CE (Rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJU 28.08.92), seja
em controle concentrado de constitucionalidade (ADI n° 15-2/DF ocorrida em
2007 - DJ 31/08/2007);
e) Que atualmente, nos julgados EREsp 841.818/DF e EAg 991.788/DF, o
mesmo STJ está discutindo especificamente o alcance prospectivo da decisão
Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.140 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720446/2015-04

do Resp 1.118.893/MG na sistemática do recurso repetitivo do art. 543-B do
CPC.
f) Que nestes recursos a corte foi provocada a verificar se precedente objetivo e
definitivo do STF constitui instrumento hábil a cessar, prospectivamente, a
eficácia vinculante das anteriores decisões tributárias transitadas em julgado
que lhe forem contrárias, de forma a ser exigível ou não a CSLL dos fatos
geradores futuros, posteriores à decisão do STF, estando recursos pendentes
de julgamento.
g) Que, portanto, não se pode fundamentar no REsp 1.118.893/MG a
desobrigação tributária da CSLL para todos os períodos de apuração ocorridos
após a data do trânsito em julgado da decisão na Ação Ordinária 92.01.18688-
6, ocorrido em 29/10/1992, incluindo fatos geradores ocorridos após decisão
em sentido contrário proferida pelo STF, em razão desta não ser a melhor
interpretação a ser dada ao REsp 1.118.893/MG, o que se fortalece pela
decisão da mesma 1a Seção do STJ em sede de EREsp 841.818/DF e EAg
991.788/DF, em trâmite, no sentido de que o marco para cessação do efeito
vinculante da decisão transitada em julgado é a decisão em definitivo
proferida pelo STF em sentido contrário, seja em controle difuso ou
concentrado.
h) Que os julgados contidos no REsp 1.118.893/MG e nos EREsp 841.818/DF e
EAG 991.788/DF devem ser interpretados em conjunto e com a necessária
harmonização, uma vez que apreciados pelo mesmo órgão julgador do STJ (1a
seção) e envolvendo os desdobramentos no tempo da coisa julgada
inconstitucional relativa à CSLL.
i) Que é aplicável ao caso as conclusões do Parecer PGFN/CRJ 492/2011,
conforme têm sido referendado na jurisprudência do CARF, uma vez que pelo
fato da recorrida ter sido objeto de sucessivas e continuas autuações de CSLL,
em períodos anteriores ao referido parecer, resta demonstrado de forma cabal
e irrefutável a ausência de surpresa do contribuinte e a falta de inércia do
Fisco Federal, situações que excepcionam por completo a regra de
irretroatividade de seu entendimento, conforme expressamente ressalvado no
judicioso parecer.
Ao final, requer que seja negado provimento ao recurso especial interposto pela
contribuinte.
É o relatório.
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.140 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720446/2015-04

Voto Vencido
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
Recurso especial da contribuinte - Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
Não tendo sido contestada a sua admissibilidade, entendo que o mesmo deva ser
conhecido, nos termos do despacho de admissibilidade do presidente da Câmara a quo, conforme
disposto no art. 50, § 1o da Lei no 9.784/1999.
Recurso Especial da Fazenda Nacional - Conhecimento
O recurso da PFN é tempestivo e foi regularmente admitido.
A contribuinte não contesta a admissibilidade do recurso, de sorte que deve ser
conhecido nos termos do despacho de admissibilidade, conforme disposto no art. 50, § 1o da Lei
no 9.784/1999.
Preliminar de sobrestamento suscitada durante o julgamento
Tendo em vista a questão levantada pelo conselheiro Gustavo Guimarães da
Fonseca de sobrestamento do processo tendo por base a aplicação subsidiária do CPC (art.15), a
maioria do colegiado se pronunciou pela sua não aplicação, tendo em vista que o próprio
Regimento Interno do CARF – RICARF já teve previsão de sobrestamento dos processos em
face das discussões de matéria em sede de recursos recebidos com base no art. 543-B e 543-C do
antigo CPC (art. 62-A, § 1o do Ricarf) 1, porém tal disposição foi revogada no atual regimento
aprovado pela Portaria MF. no 543/2015.
Assim, a maioria do colegiado rejeitou o sobrestamento por entender que não é o
caso da aplicação subsidiária do CPC ao presente caso, tendo em vista que a matéria já foi
expressamente regulada pelo regimento interno do CARF e, posteriormente, revogada.
Recurso especial da contribuinte - Mérito
O mérito do recurso diz respeito à prevalência ou não da coisa julgada em face da
exigência da Contribuição Social sobre o Lucro – CSLL relativa ao anos-calendário 2010, 2011 e
2012, por meio de auto de infração lavrado contra a contribuinte, ora recorrida.

1 Art. 62-A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal
de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 11
de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF. {2}
§ 1o Ficarão sobrestados os julgamentos dos recursos sempre que o STF também sobrestar o julgamento dos
recursos extraordinários da mesma matéria, até que seja proferida decisão nos termos do art. 543-B. {2}
§ 2o O sobrestamento de que trata o § 1o será feito de ofício pelo relator ou por provocação das partes. {2}

Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.140 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720446/2015-04

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 108/123) e o Auto de Infração
(fls. 124/136) lavrados, a exigência têm por base os seguintes dispositivos: - art. 2o da Lei
7.689/99;;- art. 11 da LC 70/1991; - arts. 10, 11, § único, d, 22, § 1o e 23, § 1o da Lei no 8.212/
1991; - art. 2o da Lei no 9.249/1995 - arts. 1o da Lei 9.316/1996; e - art. 17 da Lei 11.727/2008.
A contribuinte, ora recorrente alega a supremacia da coisa julgada em face do
Acórdão do TRF/1a Região, de 24/08/1992, que transitou em julgado em 29/10/1992, conforme
certidão (fl. 76). O acórdão referido traz a seguinte ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. LEI 7.689, de 15/12/88, INSTITUIDORA DA
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
SOBRE
O
LUCRO
DAS
EMPRESAS.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Declarada a inconstitucionalidade da exação pelo plenário desta corte (A.I. na AMS no
89.01.13614-7/MG), dá-se provimento à apelação.
O acórdão recorrido manteve a exigência, sob o entendimento de que “ainda que
as decisões do STJ exaradas sob o regime do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos) devam
ser reproduzidas no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, ao se aplicar o decidido por
aquela Corte na verificação dos efeitos de decisões judiciais transitadas em julgado que
declararam inconstitucional a Lei no 7.689, de 1988 (REsp no 1.118.893/MG), deve-se cotejar as
circunstâncias jurídicas e fáticas que envolvem o caso concreto e a decisão transitada em
julgado com os limites do decidido no recurso especial em tela”. E que “Discrepâncias
normativas e de precedentes demonstram que a hipótese não se subsume ao repetitivo, e
justificam a sua não aplicação”.
A recorrente contesta os fundamentos do acórdão recorrido, alegando que impõe-
se a aplicação do entendimento exarado no REsp no 1.118.893/MG, proferido no regime do art.
543-C do antigo CPC, ao presente caso, e que devem prevalecer aos efeitos da coisa julgada,
nos termos previstos no CPC, que só pode ser elidida por meio de ação rescisória, o que não
ocorreu.
Defende que a decisão judicial que a desobriga do recolhimento da CSLL
instituída pela Lei no 7.689/88, que não foi desconstituída por Ação Rescisória e não se limita a
determinado exercício, como nos casos de Execução Fiscal, devendo prevalecer até que nova lei
seja editada sem os vícios que macularam a instituição original do tributo.
Nessa linha, aponta que a lei no 7.689/88 foi modificada, mas essas modificações
somente alteraram a alíquota, a base de cálculo e as normas de apuração e recolhimento e não
houve estabelecimento de uma nova relação jurídica-tributária capaz de ensejar a cobrança da
CSLL.
A Fazenda Nacional, em suas contrarrazões diz que não é aplicável ao caso o
entendimento dado pelo STJ no REsp. 1.118.893-MG e tampouco do art. 62-A do Anexo II do
Ricarf, na linha do que se fundamentou o acórdão recorrido.
A matéria em discussão já foi objeto de inúmeras decisões desta 1a Turma,
prevalecendo o entendimento de que a aplicação do entendimento do STJ no REsp no 1.118.893-
MG às autuações desta natureza não prescindem da análise dos fatos geradores analisados e das
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.140 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720446/2015-04

normas que dão suporte ao lançamento em face da decisão que transitou em julgado e da
extensão de seus efeitos.
Nesta linha de raciocínio, que adoto, os efeitos prospectivos da coisa julgada
devem prevalecer sobre os fatos geradores exigidos em face da contribuinte, ora recorrente,
quando estes tiverem como único fundamento a Lei no 7.689/1988. Noutros casos, mesmo
diante do entendimento consubstanciado no julgado do STJ, há que ser feito o cotejo para ver se
o mesmo se aplica ao caso concreto.
Desta feita, verifica-se que a autuação tem como suporte legal diversas normas
que não foram analisadas pela decisão judicial favorável ao contribuinte que transitou em
julgado e tampouco são referidas e examinadas no bojo do que decidiu o STJ no REsp. no
1.118.893/MG.
Por tratar de situação fática bastante similar, peço vênia para subscrever o
entendimento trazido pelo i. conselheiro Flávio Franco Correa no voto proferido no Acórdão no
9101-003.507, de 03 de abril de 2018. Naquele caso a recorrente era a contribuinte, que também
invocava o precedente do STJ em seu recurso, o que foi refutado pelo d. relator, verbis:
[...]
Como se pode ver, a Recorrente articula sua defesa com o apoio em argumentos
coletados no julgamento do REsp no 1.118.893. Não obstante as reverências devidas ao
STJ, a decisão proclamada no julgamento do precitado Recurso Especial não surte
efeitos sobre o caso aqui apreciado. No intuito de expor as razões que sustentam tal
entendimento, traz-se à colação o que já foi assinalado com maestria pelo ilustre
Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão, no acórdão 9101-002.530, ao julgar
questão semelhante (os efeitos do REsp no 1.118.893 sobre a decisão proferida no
julgamento da apelação contra a sentença exarada nos autos do mandado de segurança
no 90.01.052797MG):
“A questão que se coloca é a determinação dos efeitos do REsp. 1.118.893/MG
sobre esta decisão acima transcrita. Este ponto é central, pois o argumento de que
se aplicaria o REsp. 1.118.893/MG por força do art. 62, § 2o, do RICARF –
Anexo II, nos levaria a aceitar uma eternização da coisa julgada, seja ela qual
for. Contudo, há que se considerar outros aspectos da questão, como segue.
Veja-se que a legislação analisada pelo STJ no REsp 1.118.893/MG (que remete
a outras decisões na argumentação do relator) e que teria alterado a incidência da
CSLL a partir da Lei 7.689/1988 corresponde à LC no 70/1991 e Leis nos
7.856/1989, 8.034/1990, 8.212/1991, 8.383/1991 e 8.541/1992 (citadas no
julgado, ainda que nem todas tenham sido objeto de análise específica). Ora,
considerando o teor da decisão transitada em julgado e o teor da decisão do STJ,
resta claro que nenhuma das outras alterações posteriores que impactaram a
CSLL, foram consideradas na decisão do STJ. Ou seja, a decisão só vale para os
casos em que as leis mencionadas na decisão foram aplicadas ou utilizadas e,
portanto, a superveniência legislativa que atinge a formatação da CSLL tem o
condão de afastar a incidência do REsp. 1.118.893/MG, sem implicar em (sic)
desobediência ao art. 62, § 2o, do RICARF Anexo II, ainda que se tenha que
enfrentar a discussão de qual o grau modificativo dessas leis supervenientes
àquelas mencionadas no REsp. 1.118.893/MG, no que diz respeito à afetação do
fato gerador da CSLL.
Ou seja, a questão se resolve de maneira simples: o art. 62, § 2o, do RICARF –
Anexo II só se aplica a lançamentos feitos relativamente a períodos até 1992,
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.140 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720446/2015-04

data da última lei mencionada naquele julgamento. Para os lançamento feitos em
relação a períodos posteriores, sob a égide de novas leis, não se aplica
necessariamente o REsp. 1.118.893/MG.”
A exemplo do que se ressaltou no acórdão no 9101-002.530, cabe aduzir ao fato de que
a Lei no 7.689/1988, tanto em 1994 quanto em 1996 — anos anteriores aos anos-
calendário de 2001 a 2004 – foi constitucionalmente reafirmada pelas Emendas
Constitucionais no 1/1994 e 10/1996, ao recorrerem à expressão “mantidas as demais
normas da Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988”.
Ademais, como se adiantou em linhas precedentes, após o trânsito em julgado da
decisão prolatada nos autos da ação declaratória n° 90.0004932-6, diversas normas
foram editadas antes de 2001 (primeiro ano-calendário do lançamento de ofício) para
tratar da CSLL: Lei no 8.541/1992 (artigos 22, 38, 39, 40, 42 e 43), 9.249/1995 (artigos
19 e 20), 9.430/96 (artigos 28 a 30, sendo que o artigo 28 remete aos artigos 1o a 3o, 5o a
14, 17 a 24, 26, 55 e 71 da mesma Lei), 10.637/2002 (artigos 35 a 37 e 45), afora as
Emendas Constitucionais no 1/1994 e 10/1996. Desse rol, apenas a Lei no 8.541/1992 foi
abarcada pelo REsp no 1.118.893. Vale dizer: não se pode pretender que os efeitos do
REsp no 1.118.893 sejam estendidos ao caso ora em julgamento, pois o STJ não
examinou as alterações legislativas aqui relacionadas, que dizem respeito ao fato
gerador da CSLL.
Adicionalmente, insta salientar que o auto de infração, como já destacado, traça o
enquadramento legal com base nos diplomas legais abaixo:
- Emenda Constitucional de Revisão no 01/1994;
-Lei no 8.981/1995;
- Lei no 9.249/1995;
- Emenda Constitucional no 10/1996;
- Lei no 9.316/1996;
- Lei no 9.430/1996;
- Medida Provisória no 1.897/1999 e reedições;
- Medida Provisória no 1.858/99 e reedições.
Isto posto, é inevitável a percepção que os diplomas legais acima, não obstante o
alicerce que emprestam ao lançamento de ofício, não são lembrados no REsp no
1.118.893. Assim, pela perspectiva ora apontada, desacolhe-se a extensão dos efeitos do
REsp no 1.118.893 ao caso ora apreciado, sem descumprir o artigo 62, § 2o, do RICARF
– Anexo II.
No passo subsequente, é preciso trazer à baila o fato de que, no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) no 146.733, em 29/06/1992, o Pleno do Supremo Tribunal Federal
reconheceu, em sede controle difuso, a constitucionalidade da Lei no 7.689/1988 (com
exceção do artigo 8o). Tal entendimento foi confirmado no julgamento do RE no
138.284, também pelo Pleno do STF, em 01/07/1992, e no julgamento da ADI no
15/DF, em 14/06/2007. Recorde-se que o acórdão do RE no 138.284 transitou em
julgado em 29/09/1992, sendo que, em 12/04/1995, foi publicada a Resolução do
Senado Federal n o 11, de 04/04/1995, que suspendeu a execução do já referido artigo 8o
da Lei no 7.689/1988.
Em face do exposto, impõe-se suscitar a tendência de dessubjetivação do controle de
constitucionalidade na modalidade difusa, a constituir uma mudança de paradigma,
segundo revelam os seguintes exemplos, nas lembranças do Parecer PGFN no 492/2011:
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.140 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720446/2015-04

“i) entendimento, manifestado pelo STF, no julgamento da ADIN no 4071, no
sentido de que a existência de prévia decisão do seu Plenário considerando
constitucional determinada norma jurídica, ainda que em sede de Recurso
Extraordinário
(em
controle
difuso,
portanto),
torna
manifestamente
improcedente ADIN posteriormente ajuizada contra essa mesma norma. Tal
entendimento evidencia que a natureza e a extensão dos efeitos oriundos das
decisões dadas, pelo STF, em controle concentrado e em controle difuso de
constitucionalidade não diferem substancialmente; do contrário, caso as decisões
proferidas pelo STF em sede de controle difuso de constitucionalidade apenas
vinculassem as partes da demanda concreta, a ADIN antes referida deveria ter
sido conhecida e julgada improcedente, justamente a fim de conferir eficácia
vinculante erga omnes ao juízo de constitucionalidade da lei analisada;
(ii) aplicação do art. 27 da Lei no 9.868/99 (que, tradicionalmente, servia como
instrumento de manejo restrito ao âmbito do controle concentrado de
constitucionalidade) às decisões proferidas pelo STF em sede de controle difuso,
de forma a lhes modular os efeitos temporais por razões atinentes à “segurança
jurídica ou de excepcional interesse social”, o que apenas parece fazer algum
sentido caso se admita que a força dessas decisões extrapola o âmbito das
demandas concretas por elas especificamente disciplinadas, estendendo-se,
também, a todas as outras demandas em que se discuta a mesma questão nela
debatidas;
(iii) criação do instituto da repercussão geral e a sua previsão como requisito de
admissibilidade dos recursos extraordinários (ex vi do art. 102, §3o, da CF/88,
incluído pela Emenda Constitucional n. 45, de 30 de dezembro de 2004), de
modo a permitir que apenas aqueles recursos que tratem de questões
constitucionais relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou
jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, cheguem à
apreciação da Suprema Corte;
(iv) já há manifestação monocrática, oriunda do STF, da lavra do Ministro
GILMAR FERREIRA MENDES e acompanhada pelo Min. EROS GRAU,
considerando cabível – e procedente Reclamação Constitucional ajuizada em
face da desobediência, por juiz singular, de decisão proferida pela Suprema
Corte nos autos do HC n. 82959/SP12 (em controle difuso, portanto), sob o
fundamento de que as decisões proferidas pelo STF em sede de controle difuso
de
constitucionalidade
ostentam
eficácia
vinculante
erga
omnes,
independentemente da posterior edição de Resolução pelo Senado Federal,
elaborada na forma do art. 52, X da CF/88, a qual teria apenas, hodiernamente, o
condão de imprimir publicidade a tais decisões. Trata-se de decisão monocrática
proferida nos autos da Reclamação Constitucional no 4.335/AC, cujo julgamento
se encontra, atualmente, sobrestado em razão do pedido de vista feito pelo
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, em 19/04/2007;
(v) em outro relevante julgamento, proferido nos autos das ADIN no 3345 e
3365, restou definido que os “motivos determinantes” subjacentes às decisões
proferidas pela Suprema Corte em sede de controle difuso de constitucionalidade
ostentam “efeitos vinculantes transcendentes”, de modo que sua eficácia
vinculante extrapola a esfera restrita e específica das demandas individuais nas
quais tais decisões são proferidas, vinculando o destino das demais que
enfrentem questão jurídica semelhante.”
Perante tal panorama, mostra-se irretorquível, mormente à luz da luminosa explanação do
Parecer PGFN no 492/2011, que as decisões em controle de constitucionalidade, quando
proferidas pelo órgão Plenário do STF, independentemente de posterior expedição de
Resolução do Senado, assumem um caráter objetivo, porquanto desprendidas do caso
concreto, uma vez que a questão submetida à jurisdição da Corte Suprema é analisada em
tese, ainda que incidentalmente. Por esse ângulo, o recurso extraordinário deixa de ser
Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.140 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720446/2015-04

uma simples via de resolução de conflitos de interesses entre as partes, de caráter
subjetivo, para tornar-se um modo de defesa da ordem constitucional objetiva. Em suma,
em tais circunstâncias, o julgamento do recurso extraordinário deve ser visto como uma
atividade jurisdicional que transcende os interesses subjetivos.
Como clarifica o Parecer PGFN no 492/2011, a imutabilidade e a eficácia vinculante da
decisão transitada em julgado apenas recairão sobre os desdobramentos futuros da
declaração de existência (ou inexistência) da relação jurídica de direito material de trato
sucessivo, enquanto permanecerem inalterados os suportes fáticos e jurídicos existentes
ao tempo de sua prolação. Uma vez alteradas as circunstâncias fáticas ou jurídicas
existentes no momento da prolação da sentença, esta naturalmente deixará de produzir
efeitos desde então.
Registre-se que a alteração legislativa não é a única possibilidade de mudança no suporte
jurídico existente ao tempo da prolação da decisão judicial transitada em julgado. A
consolidação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em sentido diverso da
decisão judicial transitada em julgado pode representar significativa mudança no suporte
jurídico sob o qual o juízo de certeza nela contido se formou, e assim fazer cessar a
eficácia vinculante dela emanada.
É cediço que o advento de precedente objetivo e definitivo do STF, em controle
concentrado, possui força para alterar o sistema jurídico vigente. De fato, quando o STF,
no exercício sua missão institucional, reconhece a constitucionalidade ou a
inconstitucionalidade de um determinado dispositivo legal, o que daí resulta é a resolução
definitiva acerca da aptidão, ou não, da incidência desse dispositivo. Claro que isso
deverá refletir-se, por consequência, nas relações jurídicas que tenham suporte no
dispositivo cuja constitucionalidade fora objeto do controle concentrado. Isso porque,
dada a função institucional do STF, o advento de um precedente em controle concentrado
possui o condão de conferir ao dispositivo legal apreciado o atributo de uma norma
definitivamente interpretada pelo órgão judicial que tem a última palavra sobre o tema.
Daí que, considerando tal atributo, todas as dúvidas tornam-se solucionadas em face de
um juízo de certeza sobre o assunto. Por tal viés, compreende-se que as decisões
definitivas incorporam-se ao sistema jurídico vigente, acrescentando-lhe um elemento até
então inexistente, que consiste no juízo de certeza acerca da constitucionalidade, ou não,
de uma determinada lei, ou acerca da interpretação correta de uma determinada norma
constitucional. Em outras palavras, esse juízo de certeza se prende ao próprio dispositivo
legal interpretado, cuja aplicação deverá estar nele pautado.
Contudo, nos dias atuais, tanto impactam o sistema jurídico vigente as decisões do STF
em controle concentrado como em controle difuso, independentemente de posterior
edição de Resolução do Senado prevista no artigo 52, inciso X, da Constituição da
República de 1988. Mesmo antes do advento do artigo 543-B do CPC/1973, as decisões
do STF em controle difuso já exibiam a tendência “dessubjetivação”, já ostentado um
caráter objetivo e geral. Portanto, o atributo da definitividade já impregnava tais decisões,
independentemente de terem sido seguidas ou não de Resolução do Senado. Com essa
visão, o Parecer PGFN no 492/2011 manifesta que, por serem objetivos e definitivos, os
precedentes do STF em controle difuso de constitucionalidade possuem força para alterar
ou impactar o sistema jurídico, nos seguintes termos: (i) os posteriores a 3 de maio de
2007 (lembrando que 3 de maio de 2007 corresponde à data de alteração regimental do
STF, decorrente da aprovação da Lei no 11.488/2006), seguidos, ou não, de Resolução
Senatorial, contanto que, nesse último caso, tenham resultado de julgamento realizado nos
moldes do art. 543-B do CPC; (ii) os anteriores a 3 de maio de 2007, seguidos, ou não, de
Resolução Senatorial, desde que, nesse último caso, tenham sido oriundos do Plenário e
confirmados em julgamentos posteriores do STF.
Diante disso, constata-se que, com o trânsito em julgado do acórdão proferido no
julgamento do RE no 138.284, em 29/09/1992, estabeleceu-se um precedente que se
constituiu num parâmetro objetivo de constitucionalidade, confirmando o pronunciamento
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.140 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720446/2015-04

anteriormente exarado, quando do julgamento do RE no 146.733, embora o trânsito em
julgado deste último tenha ocorrido em 13/04/1993.
Convém ter em mente que a autuação fiscal alcançou fatos geradores de CSLL de 2001 a
2004. Por conseguinte, antes desse interregno já havia sido emitido pelo STF um
precedente objetivo e definitivo apto a afetar a coisa julgada que se consolidara em
20/02/1992. Como visto, não pode prevalecer o argumento de ocorrência de relativização
da coisa julgada, já que não se retrocedeu para alcançar fatos passados antes da
circunstância jurídica nova, isto é, antes do precedente objetivo e definitivo decorrente do
julgamento do RE no 138.284. Nessa linha, a decisão do STF, no julgamento da ADI no
15/DF, apenas reafirmou o entendimento da Corte manifestado em sede de controle
difuso de constitucionalidade, como se pode constatar nos acórdãos referidos em sua
ementa.
Conclui-se, pois, que a sentença transitada em julgado, proferida nos autos autos da ação
declaratória n° 90.0004932-6, não possui eficácia sobre os fatos geradores de CSLL
relatados na autuação fiscal, motivo por que deve ser mantido o lançamento de ofício.
[...]
Como visto, a discussão no acórdão acima transcrito se assemelha em muito com
a destes autos, não obstante pequenas distinções quanto ao enquadramento legal da autuação e
aos períodos fiscalizados. É certo, no entanto, que são bem mais amplos do que o espectro
analisado no REsp. no 1.118.893 e da citada decisão transitada em julgado, que se limitou à lei
original, instituidora do tributo.
Destarte, não há no caso a obrigatoriedade de aplicação do entendimento
sufragado no citado REsp com base no art. 62-A (atualmente art. 62,§ 2o) do Anexo II do Ricarf.
A Fazenda Nacional aponta, com propriedade em seu recurso, que a análise
quanto a abrangência do entendimento contido no REsp no 1.118.893, deve ser feita levando em
consideração recursos mais recentes interpostos junto ao STJ, versando sobre a mesma matéria,
como são os casos dos já mencionados EREsp 841.818/DF e EAg 991.788/DF.
Se fosse tão pacífico o entendimento de que o REsp 1.118.893/MG seria
automaticamente aplicável a todos os processos que discutem a mesma questão, bastaria aos
ministros do STJ, encarregados de analisar os recursos especiais interpostos, reproduzir o
entendimento daquele julgado e deferir ou indeferir o recurso, dependendo da posição subjetiva
do recorrente.
Não é o que se vislumbra nos dois casos citados. Veja-se, nesse sentido, a decisão
monocrática proferida nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO No 991.788 – DF,
relator Ministro Napoleão Nunes Maia, verbis:
PROCESSUAL CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 7.689/88 (CSSL). RES
JUDICATA FORMADA EM CONTROLE DIFUSO. REO 89.01.16151-6-DF. TRF DA
1a. REGIÃO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO OPOSTA DO STF. RE 138.284-CE.
PRONTA
PREVALÊNCIA.
EXIGIBILIDADE
IMEDIATA
DO
TRIBUTO.
DESNECESSIDADE DE RESCISÃO/ANULAÇÃO DO JULGADO. RESSALVA DOS
EFEITOS JURÍDICOS JÁ PRODUZIDOS. SIMILITUDE COM A TEORIA REBUS SIC
STANTIBUS. ACEITAÇÃO DA TESE DA FAZENDA PÚBLICA NACIONAL POSTA
NO PARECER PFN 492, DE 24.05.2011 (DOU 26.05.2011). PROVIMENTO PARCIAL
DO RECURSO.
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.140 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720446/2015-04

1. Não se submete aos ditames da Súmula 239 do Supremo Tribunal Federal (limitação
da eficácia da coisa julgada ao exercício em que proferida a decisão) a res judicata
que declara a inconstitucionalidade material de Lei Tributária, em sede de controle
difuso (STJ, AgRg no AgRg nos EREsp. 885.763-GO, Rel. Min. HAMILTON
CARVALHIDO, DJe 24.02.10; REsp. 1.118.893-MG, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES
LIMA, DJe 06.04.11).
2. A eficácia da coisa julgada tributária cessa automática e imediatamente (sem a
necessidade de sua rescisão ou de sua anulação), se lhe sobrevém decisão adversa do
STF, ressalvando-se, porém, os efeitos jurídicos produzidos até então; a partir desse
pronunciamento, o tributo pode ser exigido; aplica-se, por similaridade, a teoria rebus
sic stantibus, para preservar e igualmente assegurar a supremacia das decisões do
STF, quando contrapostas a pronunciamentos das instâncias judiciais anteriores.
3. O instituto da coisa julgada conserva-se como pilastra irremovível do sistema
normativo (art. 5o., XXXVI da Carta Magna), mas é imperativo ajustar os seus efeitos
às mudanças jurídicas e fáticas que lhe são posteriores, quando se trata de relação
obrigacional que se distende no tempo (qual a exigência da CSSL, Lei 7.689/88), dado
o seu trato sucessivo, e sobre a qual o STF expendeu interpretação definitiva.
4. Embargos de Divergência parcialmente acolhidos, para proclamar a cessação ad
futurum da eficácia da coisa julgada tributária a que se refere o Acórdão na REO
89.01.16151-6-DF, do TRF da 1a. Região, a partir do julgamento do RE 138.284-CE
(Rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJU 28.08.92), com a preservação dos efeitos
consolidados, acolhendo-se a tese da Fazenda Pública Nacional, exposta no Parecer
PFN 492, de 24 de maio de 2011 (DOU 26.05.2011).
1. O Banco Regional de Brasília S/A-BSB postula que no julgamento destes Embargos
de Divergência 991.788-DF prevaleça a orientação desta Corte Superior de que a coisa
julgada tributária não se subordina à Súmula 239-STF, quando a decisão declara a
inconstitucionalidade material da norma, neste caso, a Lei 7.689/88, que instituiu a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSSL), sem limitação temporal.
2. Diz o BSB que obteve, no egrégio TRF da 1a. Região, no REO 89.01.16151-6-DF,
Rel. Des. Federal Fernando Gonçalves, declaração de inconstitucionalidade daquela
CSSL, ao desprover o TRF a Remessa de Ofício derivada da Ação Declaratória
89.0004745-0, da 6a. Vara Federal do Distrito Federal, que julgou procedente in totum a
sua pretensão.
3. Segundo alega o Banco recorrente, essa situação processual gerou, em seu favor,
como resultado, a exclusão da exigibilidade da citada exação (CSSL), afirmando que
estaria desobrigado do pagamento desse tributo sem aludir a qualquer limitação
temporal, como é característico e próprio da eficácia reconhecida à coisa julgada.
4. É o brevíssimo relatório.
5. No contraponto da pretensão recursal do Banco, a teoria de que a eficácia da coisa
julgada material, formada em processo individual de qualquer natureza, mesmo em
atividade judicial de controle difuso de constitucionalidade, projetaria intermináveis
efeitos ad futurum – e que fora a menina dos olhos da processualística clássica – está
hoje claramente superada, diante do amadurecimento da incontornável necessidade de
se harmonizar aquela forma de controle difuso com o pronunciamento posterior do STF,
em sentido contrário.
6. Nessa perspectiva, exaure-se de imediato a eficácia da res judicata, gerada em
controle difuso de constitucionalidade, de blindar, sem limite de tempo, o seu
beneficiário contra a exigência da exação a que se refere, se a Corte Suprema, a
qualquer tempo e em qualquer sede processual, profere acórdão adverso ao
entendimento inserto naquele julgado anterior, sem prejuízo, ainda, de seu esgotamento
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.140 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720446/2015-04

na hipótese específica da Súmula 239–STF, segundo a qual a decisão que declara
indevida a cobrança do tributo em determinado exercício não faz coisa julgada em
relação aos posteriores.
7. Essa orientação já tive a oportunidade de afirmar nos idos de 1994, quando julguei,
na 8a. Vara Federal do Ceará, a Ação Ordinária 93.25146-5, (Sentença de 30 de junho
de 1994), ocasião em que afirmei o seguinte:
2.2 A Doutrina Jurídica proclama que as decisões do STF tomadas em sede
recursal extraordinária não têm efeito vinculante geral, porque expedida na
resolução de controvérsia limitada ao interesse das partes litigantes, mas‚
inegável que essas decisões fixam diretrizes reverenciandas pelos Juízes dos
casos futuros e idênticos, sendo mesmo desejável que a solução se repita nos
julgamentos pósteros, assim se aumentando a previsibilidade dos conteúdos dos
provimentos judiciais e se reforçando a estabilidade do Direito.
2.3 Ao meu sentir, as decisões plenárias do colendo STF, mesmo quando
tomadas em julgamentos que substanciem o controle difuso da
constitucionalidade, devem ser seguidas pelos órgãos jurisdicionais do País, não
apenas porque se trata de manifestações oriundas do órgão máximo do Poder
Judiciário, dotadas da maior força moral, mas também porque, em qualquer
atividade jurisdicional concreta, o Supremo Tribunal Federal sempre estará
investido e no exercício da sua magna função de guardião da Constituição (art.
102, caput, da CF), dizendo a última e definitiva palavra sobre o sentido e
alcance dos seus dispositivos.
2.4 Custa-me imaginar que o Supremo Tribunal Federal emita decisão plenária
declarativa de incompatibilidade de uma norma legal com a Carta Magna que,
pela simples circunstância de haver sido adotada em sede recursal
extraordinária, ao invés daquela própria ao controle concentrado da
constitucionalidade (art. 102, I, a da CF), possa simplesmente ser ignorada, na
solução das controvérsias subsequentes substancialmente iguais àquela
resolvida na instância constitucional derradeira.
8. Remanesce, entretanto, um problema jurídico de não pequena monta, qual seja, o de
definir até qual termo vige a eficácia da coisa julgada, cortada pela decisão suprema, para
não se invalidar o préstimo do controle difuso; a orientação que deve prevalecer é a de
que a coisa julgada tributária individual e difusa cobre a relação de direito material
respectiva, até o julgamento supremo posterior que se opõe aos seus pressupostos
fáticos ou jurídicos, seja para inibir (aspecto pró-contribuinte) ou seja para permitir
(aspecto pró-Fazenda Pública), a partir de então, a exigibilidade do tributo.
9. Porém, deve-se realçar que a segurança jurídica sempre se impôs como valor a ser
preservado, por isso que a res judicata - outrora também res sacra e intocável - não sofria
limitação temporal alguma; contudo, seguindo-se a doutrina contemporânea, pode-se
afirmar que a eficácia da coisa julgada não mais se distende para o tempo futuro e
sem fim, devendo cessar imediatamente, independentemente de rescisão ou
anulação, se lhe sobrevém pronunciamento da Corte Suprema que com ela
posteriormente colide; nessa hipótese, nem se haverá de cogitar de conflito entre valores
ou entre princípios, porquanto a supremacia da Constituição, com os conteúdos que lhe
define a Corte Suprema - seu intérprete final e autorizado - tem de sobrepor-se a
quaisquer outras decisões judiciais.
10. Essa tese jurídica (de transcendente relevância) foi muito bem exposta, e com
grande mestria, no Parecer PFN 492, de 24 de maio de 2011 (DOU de 26.05.2011), da
lavra da eminente Procuradora da Fazenda Nacional LUANA VARGAS MACEDO,
aprovada pela ilustre Procuradora Geral da Fazenda Nacional ADRIANA QUEIROZ DE
CARVALHO, e em seguida pelo Ministro de Estado da Fazenda, com apoio no
magistério dos mais excelentes doutrinadores, dentre os quais se destacam os Professores
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.140 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720446/2015-04

TEORI ALBINO ZAVASCKI e GILMAR FERREIRA MENDES, também eruditos
Magistrados; os raciocínios desse Parecer incorporo-os como fundamentos desta Decisão.
11. Poder-se-ia (talvez) alvitrar que o aludido Parecer trata de manifestação da própria
Fazenda Pública e que, por essa razão, o seu conteúdo traria a marca da defesa dos seus
altos interesses; esse alvitre, porém, cederia o passo diante da leitura minimamente atenta
do esmerado texto jurídico que se encerra nessa peça, na qual são analisados, com
inegáveis critérios científicos, os desdobramentos da tese, cumprindo frisar que a zelosa
parecerista pública LUANA VARGAS MACEDO desenvolve com notável equilíbrio (e
sem radicalismos) o relevante tema, que não se assemelha de forma alguma à decantada
teoria da chamada relativização da coisa julgada, que tem tantos veementes defensores,
quantos são os seus denodados críticos.
12. Na verdade, o Parecer PFN/2011 não hesita em proclamar que a eficácia imediata da
decisão do STF, em contraste com a coisa julgada que lhe é antecedente, opera tanto a
favor, como contra o Fisco, aí se mostrando, sem sombra de qualquer dúvida, que o seu
texto não se compromete a priori com a frequentemente apontada intenção de arrecadar a
qualquer custo, que tão amiúde se atribui - justa ou injustamente - às Procuradorias das
Fazendas Públicas.
13. Anote-se que o egrégio STJ já assentara, em paradigmáticas decisões, que a
inconstitucionalidade material não se curva à limitação temporal de que trata a
Súmula 239-STF (AgRg no AgRg nos EResp 885.763-GO, Rel. Min. HAMILTON
CARVALHIDO, DJe 24.02.10), e que a declaração de inconstitucionalidade não
elimina os efeitos já consumados ao abrigo de sua eficácia (REsp 1.118.893-MG, Rel.
Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 06.04.11), assim abrindo o caminho para se
harmonizar os dois modos de controle (difuso e concentrado) de verificação de adequação
das leis à Constituição:
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CSLL.
INCONSTITUCIONALIDADE
MATERIAL. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE QUE NÃO CRIA NOVA
RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. ALCANCE DA COISA JULGADA.
1. Afirmada a inconstitucionalidade material da cobrança da CSLL, não tem
aplicação o enunciado no. 239 da Súmula do Supremo Tribunal Federal,
segundo o qual a decisão que declara indevida a cobrança do imposto em
determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores.
2. A lei posterior que se limita a modificar as alíquotas e a base de cálculo de
tributo declarado inconstitucional viola a coisa julgada.
3. Precedente (EREsp no 731.250/PE, Relator Ministro José Delgado, DJe
16/6/2008).
4. Agravo regimental improvido (AgRg no AgRg nos EResp 885.763-GO, Rel.
Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 24.02.10). 2 2 2
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DO ART. 543-C
DO CPC. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO-CSSL. COISA
JULGADA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI
7.689/88. ALCANCE. OFENSA AOS ARTS. 467 E 471 CAPUT DO CPC
CARACTERIZADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL CONFIGURADA.
PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
E PROVIDO.
(...).
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.140 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720446/2015-04

3. O fato de o Supremo Tribunal Federal posteriormente manifestar-se em
sentido oposto à decisão transitada em julgado em nada pode alterar a relação
jurídica estabilizada pela coisa julgada, sob pena de negar validade ao próprio
controle difuso de constitucionalidade.
4. Declara a inexistência de relação jurídico-tributária entre o contribuinte e o
Fisco, mediante declaração de inconstitucionalidade da Lei 7.689/88, afasta-se
a possibilidade de sua cobrança com base nesse diploma legal, ainda não
revogado ou modificado em sua essência.
(...).
8. Recurso Especial conhecido e provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-
C do Código de Processo Civil e da Resolução 8/STJ (REsp 1.118.893-MG, Rel.
Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 06.04.11).
14. Mas não se cogite sequer que o instituto da coisa julgada esteja com os seus dias
contados, que estejamos assistindo ao seu funeral ou tenham sido abalados os seus
fundamentos teóricos e positivos, porquanto se conserva (sem dúvida alguma) como uma
pilastra irremovível do sistema normativo (art. 5o., XXXVI da Carta Magna): se não se
pode imaginar uma sociedade próspera e feliz sem um Poder Judiciário independente,
também não se poderá acreditar na possibilidade atual ou futura de um sistema jurídico
que não conheça a coisa julgada.
15. O de que se trata, neste caso, é tão só e apenas, de ajustar os efeitos da coisa
julgada às mudanças jurídicas e fáticas que lhe são posteriores, para não se
engessar, para sempre, uma situação jurídica atual que, em face da sua continuidade no
tempo, não tem mais os suportes factuais da época em que se formou; esse raciocínio,
aliás, tem o abono da consagrada teoria rebus sic stantibus, de nascentes tão antigas
quanto as da própria res judicata, embora não estruturada para reger problemas da
jurisdição comum.
16. Seria incongruente, para dizer o mínimo - e mesmo irrazoável - imaginar-se uma
situação jurídica, formada nas instâncias inferiores ou intermediárias do Poder
Judiciário, que escapasse para sempre aos efeitos de pronunciamento do STF.
17. Neste caso, trata-se de relação obrigacional tributária que se distende no tempo
(exigência da CSSL, prevista na Lei 7.689/88), dada a sua natureza continuativa, e
sobre a qual o STF expendeu interpretação definitiva e vinculante, afirmando a
compatibilidade daquele diploma legal com a Constituição, assim se opondo
radicalmente ao conteúdo da coisa julgada que dantes se formara; dest ́arte, em caso
como este, se não se der pronta prevalência à decisão do STF, ter-se-á de afirmar -
invertendo-se a hierarquia das decisões judiciais - que a supremidade seria atributo
do decisum anterior, em detrimento do julgado do Pretório Máximo.
18. Nesse contexto, ademais, cumpre afirmar que a pretensão arrecadadora da
Fazenda Pública Nacional pode ser validamente exercida, quanto ao aspecto da sua
constitucionalidade, a partir da decisão do STF, eis que cessada - repita-se - a força
da coisa julgada; de igual modo, o contribuinte que dispuser dessa proteção jurídica, está
desobrigado de pagar esse tributo relativamente aos períodos anteriores à referida decisão
do Supremo Tribunal Federal, do mesmo modo que aqueles que não realizaram por
qualquer motivo esse pagamento.
19. Com essa fundamentação, amparado no art. 557, § 1o.-A do CPC, estes
Embargos de Divergência são parcialmente acolhidos, mas apenas para proclamar a
cessação ad futurum da eficácia da coisa julgada tributária a que se refere o Acórdão
na REO 89.01.16151-6-DF, do TRF da 1a. Região, a partir do referido julgamento do
STF, com a preservação dos efeitos consolidados, acolhendo-se a tese da Fazenda Pública
Nacional, exposta no Parecer PFN 492, de 24 de maio de 2011 (DOU 26.05.2011).
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.140 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720446/2015-04

20. Publique-se. Intimações necessárias.
(destaques e grifos incluídos)
Registre-se que, posteriormente, o mesmo ministro relator reafirmou seu
entendimento ao julgar os EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO No
991.788 – DF, limitando, porém, a hipótese de cessação da coisa julgada, aos casos em que a lei
seja julgada constitucional em sede de controle concentrado de constitucionalidade pelo STF,
verbis:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECONSIDERAÇÃO
DA
DECISÃO
AGRAVADA.
FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CESSAÇÃO DA EFICÁCIA DA COISA
JULGADA FORMADA EM CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE, EM
FACE DA SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO ADVERSA DO STF EM SEDE
CONCENTRADA. EFEITO AUTOMÁTICO E IMEDIATO. APLICAÇÃO ERGA
OMNES. DOUTRINA DA COISA JULGADA E DAS DECISÕES DO STF EM
JURISDIÇÃO
CONSTITUCIONAL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Somente as decisões proferidas pelo STF em sede de controle concentrado de
constitucionalidade dos atos normativos (art. 102, I, a da Carta Magna), dotadas de
definitividade, força vinculante e aplicabilidade erga omnes, possuem (sic) a
extraordinária eficácia de paralisar, pronta e automaticamente, a produção de efeitos
jurídicos de coisa julgada anterior, com elas inconciliável, que decidira relação
obrigacional de trato sucessivo (ou de natureza continuativa).
2. As decisões recursais extraordinárias do STF, quando adotadas no regime de
recursos múltiplos fundados em idêntica controvérsia (art. 543-B do CPC), têm a
aptidão de vincular obrigatoriamente os julgamentos pendentes e futuros da mesma
espécie, mas não ostentam, contudo, a força excepcional de paralisar a eficácia de
coisas julgadas que lhes são anteriores.
3. As decisões do STF, adotadas em sede de controle difuso de constitucionalidade, têm
eficácia inter partes, não vinculando, pelo menos obrigatoriamente, os julgamentos
pendentes ou futuros, mas representem precedentes reverenciandos, dada a superior
autoridade da Corte Suprema.
4. Sobrevindo à coisa julgada difusa, que dantes solucionara relação de trato
sucessivo, decisão do STF dotada de vinculação geral e eficácia erga omnes, cessa, tão
logo transite em julgado, independentemente de ação rescisória ou anulatória, a
eficácia da res judicata precedente com ela incompatível. A força jurídica da decisão
suprema concentrada subordina, aliás, todos os órgãos do Poder Judiciário (ADC 1,
Rel. Min. MOREIRA ALVES, RTJ 157, p. 377).
5. Lições da doutrina jurídica mais autorizada e da jurisprudência do STJ, em recurso
repetitivo (REsp. 1.118.893-MG, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 6.4.2011).
6. A coisa julgada tributária referente ao REO 89.01.16151-6-DF, do TRF1 (Rel. Des.
Federal
FERNANDO
GONÇALVES,
DJU
05.12.1991),
perdeu
pronta
e
automaticamente a sua eficácia, na data do trânsito em julgado do venerando Acórdão
proferido pelo STF na ADIN 15 (Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJU
01.08.2007), veiculante de diretriz que lhe é adversa.
7. Manutenção dos fundamentos da decisão embargada que deu parcial provimento aos
Embargos de Divergência, apenas com a redemarcação do termo inicial da cessação
da eficácia do REO 89.01.16151-6-DF, fixando-a na data do trânsito em julgado do
acórdão do STF na ADIN 15.
Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.140 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720446/2015-04

(destaques conforme original)
Independentemente da abrangência das hipóteses de cessação dos efeitos da coisa
julgada, se mais amplo, como defendido no Parecer PGFN 492/2011 e, também inicialmente,
pelo Ministro Nunes Maia, ou apenas nas hipóteses de ações em controle concentrado de
constitucionalidade, o que se pode extrair da referida decisão monocrática é que a prevalência da
coisa julgada não é absoluta e nem pode se eternizar, uma vez sobrevindo decisão posterior do
STF reconhecendo a constitucionalidade da lei atacada na decisão transitada em julgado. Outro
aspecto, não menos relevante, é o de que o entendimento do REsp. no 1.118.893/MG não é
automaticamente aplicável a quaisquer situações, mas apenas àquelas com idênticos contornos.
De se ressaltar ainda, o reconhecimento feito pelo Ministro Nunes Maia quanto à
correção e excelência do entendimento exarado no Parecer PGFN no 492/2011.
A recorrente alega, ainda, que o próprio STF, no Ag. Reg. no Recurso
Extraordinário com Agravo no 864.746/MG. se posicionou contrariamente à cobrança de CSLL
nos casos em que há decisão transitada em julgado que tenha declarado a inconstitucionalidade
da Lei no 7.689/88, mesmo tendo havido o reconhecimento posterior da constitucionalidade de
referida lei. E que, nessa mesma linha, os Tribunais Regionais Federais, seguindo a mesma linha
adotada pelo STJ, vêm acolhendo o apelo das empresas que possuem decisões favoráveis
transitadas em julgado, para afastar a exigência da CSLL.
Como já analisado, embora respeitáveis os precedentes, se aplicam unicamente
aos casos concretos neles examinados, não representando uma posição definitiva dos tribunais
acerca da matéria, o que se confirma pela existência de recursos afetados para julgamento com
repercussão geral ou como repetitivo de controvérsia sobre a matéria, respectivamente, no
âmbito do STF e do STJ, denotando que a discussão encontra-se em aberto.
Entendo que, inexistindo um pronunciamento definitivo da corte constitucional
sobre a matéria e já tendo sido declarada a constitucionalidade da referida contribuição,
independentemente das alterações legais posteriores, cujos efeitos, em face da coisa julgada, não
foram submetidas ao crivo da corte especial, seria descabido cancelar o lançamento na esfera
administrativa, uma vez que ao fim e ao cabo esta questão deverá ser definida por quem de
direito que é o Poder Judiciário.
Desta feita e, em conclusão, entendo que deve ser adotado no presente caso o
entendimento firmado no referido Acórdão no 9101-004.661, desta turma, cujos fundamentos
estão perfeitamente sintetizados na ementa, verbis:
SENTENÇA JUDICIAL. LIMITES DA COISA JULGADA.
Inobstante o trânsito em julgado da decisão judicial favorável à contribuinte, os seus
termos não podem se projetar indefinidamente para o futuro, especialmente porque o
Supremo Tribunal Federal concluiu pela constitucionalidade da exigência da CSLL pela
Lei no 7.689/1988, afastando apenas a sua cobrança no ano de 1988, entendimento que
foi amplificado pelo efeito erga omnes da Resolução do Senado Federal no 11, de
04/04/1995.
STJ. RESP no 1.118.893/MG. ART. 543-C DO CPC. NÃO HÁ EFEITO
VINCULANTE PARA O JULGAMENTO DO PRESENTE CASO. NÃO SE APLICA
O ART. 62, §2o, DO RICARF.
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.140 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720446/2015-04

No julgamento do RESP no 1.118.893/MG, o STJ tratou apenas dos efeitos retroativos
em relação ao que restou decidido pelo STF, especificamente quanto à exigência de
débito de CSLL com fato gerador ocorrido em 1991. O STJ não se manifestou sobre a
eficácia prospectiva das decisões do STF, não tratou da implicação destas decisões que
reconheceram a constitucionalidade da Lei no 7.689/88 (somadas à Resolução do
Senado Federal no 11, de 04/04/1995) sobre os fatos geradores ocorridos a partir de
então. Trata-se de matéria ainda controversa, por não haver decisão definitiva de mérito
a esse respeito, nem do STF, nem do STJ, que enseje a aplicação do art. 62, §2o, do
regimento interno do CARF.
Ante ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso especial da
contribuinte.
Recurso Especial da Fazenda Nacional - Mérito
A Procuradoria da Fazenda Nacional suscitou divergência jurisprudencial na
aplicação da legislação que prevê a concomitância da aplicação da multa proporcional de ofício e
da multa isolada por falta de recolhimento de tributo calculado sobre a base de cálculo estimada.
Não obstante o recurso tenha sido conhecido, a discussão da matéria restou
prejudicada em face do acolhimento, no mérito, do recurso interposto pela contribuinte que tem
o condão de cancelar integralmente a exigência.
Assim, deixa-se de apreciar as razões recursais apresentadas.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Voto Vencedor
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, redator designado.
Conforme registrado no voto do I. Relator, fui nomeado para expor as razões que
levaram o Colegiado, em face do empate no julgamento e por determinação do art. 19-E da Lei
no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, a dar provimento ao recurso
especial da contribuinte e, consequentemente, restar prejudicado o Apelo fazendário.
A controvérsia diz respeito à prevalência ou não da coisa julgada em face da
exigência da Contribuição Social sobre o Lucro – CSLL relativa aos anos-calendário 2010 a
2012 por meio de auto de infração lavrado contra a contribuinte, ora recorrente.
Trata-se de matéria conhecida do presente julgador, que inclusive foi relator do
voto vencido no Acórdão no 1201-002.635, pelo antigo voto de qualidade, quando integrante de
Turma Ordinária do CARF.
Em resumo, na ocasião votei por cancelar a exigência da CSLL por entender pela
supremacia da coisa julgada ante a posterior decisão do STF em controle concentrado, conforme,
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.140 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720446/2015-04

aliás, é a minha intepretação do entendimento manifestado pelo STJ no REsp no 1.118.893, em
julgamento proferido sob o rito de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC) e cuja ementa ora
transcrevo:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DO ART. 543C DO CPC.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO CSLL. COISA JULGADA.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 7.689/88 E DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. SÚMULA 239/STF.
ALCANCE.
OFENSA
AOS
ARTS.
467
E
471,
CAPUT,
DO
CPC
CARACTERIZADA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
CONFIGURADA.
PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Discute-se a possibilidade de cobrança da Contribuição Social sobre o Lucro CSLL
do contribuinte que tem a seu favor decisão judicial transitada em julgado declarando a
inconstitucionalidade formal e material da exação conforme concebida pela Lei
7.689/88, assim como a inexistência de relação jurídica material a seu recolhimento.
2. O Supremo Tribunal Federal, reafirmando entendimento já adotado em processo de
controle difuso, e encerrando uma discussão conduzida ao Poder Judiciário há longa
data, manifestou-se, ao julgar ação direta de inconstitucionalidade, pela adequação da
Lei 7.689/88, que instituiu a CSLL, ao texto constitucional, à exceção do disposto no art
8o, por ofensa ao princípio da irretroatividade das leis, e no art. 9o, em razão da
incompatibilidade com os arts. 195 da Constituição Federal e 56 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias ADCT (ADI 15/DF, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE,
Tribunal Pleno, DJ 31/8/07).
3. O fato de o Supremo Tribunal Federal posteriormente manifestar-se em sentido
oposto à decisão judicial transitada em julgado em nada pode alterar a relação
jurídica estabilizada pela coisa julgada, sob pena de negar validade ao próprio
controle difuso de constitucionalidade.
4. Declarada a inexistência de relação jurídico-tributária entre o contribuinte e o
fisco, mediante declaração de inconstitucionalidade da Lei 7.689/88, que instituiu a
CSLL, afasta-se a possibilidade de sua cobrança com base nesse diploma legal,
ainda não revogado ou modificado em sua essência.
5. "Afirmada a inconstitucionalidade material da cobrança da CSLL, não tem
aplicação o enunciado no 239 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, segundo o
qual a "Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em determinado
exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores" (AgRg no AgRg nos
EREsp 885.763/GO, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, Primeira Seção, DJ
24/2/10).
6. Segundo um dos precedentes que deram origem à Súmula 239/STF, em matéria
tributária, a parte não pode invocar a existência de coisa julgada no tocante a exercícios
posteriores quando, por exemplo, a tutela jurisdicional obtida houver impedido a
cobrança de tributo em relação a determinado período, já transcorrido, ou houver
anulado débito fiscal. Se for declarada a inconstitucionalidade da lei instituidora do
tributo, não há falar na restrição em tela (Embargos no Agravo de Petição 11.227, Rel.
Min. CASTRO NUNES, Tribunal Pleno, DJ 10/2/45).
7. "As Leis 7.856/89 e 8.034/90, a LC 70/91 e as Leis 8.383/91 e 8.541/92 apenas
modificaram a alíquota e a base de cálculo da contribuição instituída pela Lei
7.689/88, ou dispuseram sobre a forma de pagamento, alterações que não criaram
nova relação jurídico-tributária. Por isso, está impedido o Fisco de cobrar a exação
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.140 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720446/2015-04

relativamente aos exercícios de 1991 e 1992 em respeito à coisa julgada material"
(REsp 731.250/PE, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJ 30/4/07).
8. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543C do
Código de Processo Civil e da Resolução 8/STJ.”

Grifamos

Do julgamento em questão é possível concluir que:
(i) a decisão judicial transitada em julgado produz efeitos enquanto permanecer a
situação de fato e de direito declarada na sentença, restando afastada a súmula 239 do STF2;
(ii) alterações na lei que não mudem as características essenciais do tributo não
significam alteração na situação de direito, caso a sentença invalide o tributo como um todo; e
(iii) as alterações promovidas na Lei 7.689/88 - base de incidência da CSLL -
pelas Leis 7.856/89, 8.034/90, 8.383/91 e 8.541/92 não implicam em nova relação jurídico-
tributária, razão pela qual não podem alterar a coisa julgada.
Ao contrário, então, do que restou decidido no acórdão recorrido, os efeitos
vinculantes do referido julgamento do STJ devem ser aplicados para os fatos geradores
contemplados nesse caso concreto, ou seja, não se restringem aos anos de 1991 e 1992.
A propósito, em sessão de 12 de agosto de 2021, em julgamento do qual o
presente Redator participou – em processo do qual a mesma contribuinte figurou como
recorrente (lá se trataram de fatos geradores ocorridos em 2009) - prevaleceu, nessa E. 1a Turma
da CSRF, decisão no sentido de preservar a coisa julgada em situação semelhante a que ora
estamos tratando.
Transcrevo a seguir a ementa do julgado referido (Acórdão no 9101-005.705):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2009
CSLL.
INCONSTITUCIONALIDADE.
LIMITES
DA
COISA
JULGADA.
SUPERVENIÊNCIA
DE
JULGAMENTO
COM
EFEITOS
ERGA
OMNES
DECLARANDO
A
CONSTITUCIONALIDADE
DA
CONTRIBUIÇÃO
E
ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. PREVALÊNCIA DOS EFEITOS DA DECISÃO
PROFERIDA EM CONTROLE DIFUSO.
Contra os contribuintes que tenham a seu favor decisão judicial, transitada em julgado,
proferida em sede de controle difuso, declarando a inconstitucionalidade de lei que
instituiu um determinado tributo, não pode ser lavrada Autuação referente a tal
obrigação.
Não pode haver a sobreposição de declaração de constitucionalidade, posterior e
superveniente, dessa Contribuição pelo E. Supremo Tribunal Federal, sob pena de
esvaziamento da eficácia do controle difuso de constitucionalidade, conforme
entendimento estampado no REsp no 1.118.893/MG, julgado dentro do regime do art.

2 Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em determinado exercício não faz coisa julgada em relação
aos posteriores.
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.140 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720446/2015-04

543-C do CPC/73 (Tema Repetitivo 340). Incidência da previsão do §2o, do art. 62, do
Anexo II, do RICARF vigente.
As alterações na legislação da CSLL, promovidas após a Lei no 7.689/88, não
modificaram os elementos primordiais de sua regra matriz, restando preservada a sua
materialidade e os demais critérios do seu arquétipo jurídico.
Sob todas essas circunstâncias, somente poder-se-ia exigir CSLL do contribuinte se
fosse, previa e definitivamente, obtido êxito pela Fazenda Nacional no exercício da
prerrogativa excepcional tratada no inciso I, do art. 471 do CPC/73 (inciso I, do art. 505
do Codex Processual Civil de 2015).

Ressalte-se, por fim, que temos conhecimento de que encontram-se pendentes de
julgamento no STF dois recursos extraordinários que discutem o tema (RE 955.227 e RE
949.297), inclusive com votos já proferidos de forma desfavorável aos contribuintes, mas que
ainda não são suficientes a impactar essa decisão, seja por ainda aguardarem o desfecho final,
seja pela potencial possibilidade de modulação.
Dessa forma, considerando a validade e eficácia do precedente vinculante do STJ
acima referido, a exigência da CSLL não se sustenta, razão pela qual dou provimento ao recurso
especial da contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 610
DF CARF MF
Original